Tribunal: TJES
Processo: 0027493-52.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL: PRELIMINAR ACOLHIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEMA 793 DOS STF. MÉRITO: DESCOLAMENTO DE RETINA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SUS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. CONCAUSA. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

1)

Preliminar de legitimidade passiva:
O Município detém legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas controvérsias decorrentes de falha de atendimento médico em hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, haja vista que função de fiscalizar e controlar os procedimentos cabe à direção municipal do SUS.
Precedentes do STJ.

2)

Mérito:
A responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de prestar tratamento adequado, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente, não sendo possível, portanto, garantir o sucesso do tratamento ou do procedimento cirúrgico, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano.

3
)
A negativa de atendimento médico de urgência em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado, daí dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas dos recorrentes.

4
)
Dano moral configurado. Indenização mantida em R$ 50.000,00.

5
)
Os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data do arbitramento do quantum, a partir da qual deverá ser aplicada somente a Taxa Selic, índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária (Tema Repetitivo 1003 do STJ).

6
)

Recurso
de Catarina Alves Ferreira
conhecido e
provido. Recurso de Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027493-52.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CATARINA ALVES FERREIRA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL: PRELIMINAR ACOLHIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEMA 793 DOS STF. MÉRITO: DESCOLAMENTO DE RETINA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SUS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. CONCAUSA. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

1)

Preliminar de legitimidade passiva:
O Município detém legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas controvérsias decorrentes de falha de atendimento médico em hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, haja vista que a função de fiscalizar e controlar os procedimentos cabe à direção municipal do SUS.
Precedentes do STJ.

2)

Mérito:
A responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de prestar tratamento adequado, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente, não sendo possível, portanto, garantir o sucesso do tratamento ou do procedimento cirúrgico, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano.

3
)
A negativa de atendimento médico de urgência em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado, daí dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas dos recorrentes.

4
)
Dano moral configurado. Indenização mantida em R$ 50.000,00.

5
)
Os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data do arbitramento do
quantum
, a partir da qual deverá ser aplicada somente a Taxa Selic, índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária (Tema Repetitivo 1003 do STJ).

6
)

Recurso
de Catarina Alves Ferreira
conhecido e
provido. Recurso de Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso de Catarina Alves Ferreira, bem como dar parcial provimento ao recurso de Estado de Espírito Santo.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante de identidade de matérias, passa-se à análise conjunta dos apelos.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DE MUNICÍPIO DE COLATINA SUSCITADA POR
CATARINA ALVES FERREIRA
:

Em suas razões recursais, insurge-se
Catarina Alves Ferreira
contra o capítulo da sentença que declarou a ilegitimidade passiva de
Município de Colatina
, por entender competir ao
Estado do Espírito Santo
a realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade, a teor do inciso IX do art. 17 da Lei nº 8.080/90.

Como se sabe, a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a
teoria da asserção
, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

Segundo o escólio de Humberto Theodoro Júnior, deve-se observar na definição da
legitimidade ad causam
, como ensina Arruda Alvim, que “
estará legitimado o autor
quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que
a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença
.
” (
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. I, ed. Forense, 18ª ed., p. 56 –
g.n
.).

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL NA NARRAÇÃO CONTIDA NA PETIÇÃO VESTIBULAR – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LIMITES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS PARA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE ESTATAL.

1. A teoria da asserção estabelece direito potestativo para o autor do recurso de que sejam consideradas as suas alegações em abstrato para a verificação das condições da ação, entretanto essa potestade deve ser limitada pela proporcionalidade e pela razoabilidade, a fim de que seja evitado abuso do direito.

2. O momento de verificação das condições da ação, nos termos daquela teoria, dar-se-á no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. Logo, a verificação da legitimidade passiva ad causam independe de dilação probatória na instância de origem e de reexame fático-probatório na esfera extraordinária
.

3. Não se há falar em legitimidade passiva ad causam quando as alegações da peça vestibular ilustrarem de maneira cristalina que o réu não figura na relação jurídica de direito material nem em qualquer relação de causalidade
.

Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1095276/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 11/06/2010)

Na hipótese, a autora narrou na peça exordial diversas solicitações de atendimento médico e agendamento de procedimentos pela Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Colatina
, localidade onde reside.

Colhe-se da jurisprudência do Pretório Excelso (
Tema 793
) que, nas ações que demandem fornecimento de medicamentos ou realização de procedimentos médicos, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Dessarte, verifica-se a pertinência jurídica, no plano abstrato, para que o Ente Municipal figure no polo passivo da demanda, de modo que os contornos jurídicos de eventual responsabilidade e o decorrente dever de indenizar são questões afeitas ao mérito da causa.

Do exposto,
acolho a questão preliminar
para reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
de Município de Colatina.

MÉRITO:

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil dos Entes Federados por ato omissivo, consistente na tardia realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

Rememorando a controvérsia, a paciente apresentou sintomas de descolamento de retina do olho direito aos dias 10/03/2015, necessitando de cirurgia reparadora para preservar a visão.

Por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina, obteve agendamento de consulta no Hospital Evangélico para o dia 26/03/2015, além do agendamento de exames de risco cirúrgico.

Em razão da morosidade no atendimento, buscou auxílio junto ao Ministério Público Estadual, que propôs ação ordinária de obrigação de fazer nº 0005912-15.2015.8.08.0014, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a realização da cirurgia de retina.

Narra a autora que, apesar do deferimento do pedido liminar em 18/05/2015 (fls. 74/75), houve recalcitrância da Administração, fazendo-se necessária a renovação da ordem judicial (fl. 97).

Não obstante, realizou-se o procedimento de fotocoagulação em 28/07/2015, momento em que se constatou a perda total da visão do olho direito.

Como cediço, a responsabilidade médica é fundada, via de regra, em
obrigação de meio
, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de
prestar tratamento adequado
, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente.

Não sendo possível, dessarte, garantir
o sucesso
do tratamento
ou

do procedimento cirúrgico
, haja vista estar o profissional inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano.

Com efeito, não se afigura possível pressupor que o atendimento médico de urgência pudesse reverter o quadro de
descolamento de retina
e garantir fosse preservada a visão do paciente.

A respeito, pertinentes as considerações do Ministro do STJ Luis Felipe Salomão no julgamento do REsp n° 992821/SC:
“o erro tem de ser culpável e ter
relação de causa e efeito com o dano
, devendo ser aferido tomando por parâmetro o atuar de um médico diligente e prudente, pois, tendo em vista o próprio fato de a medicina não ser uma ciência exata, é necessário o exame sensato, arguto e sereno dos fatos e do conjunto probatório para, mediante o prudente arbítrio do julgador, prevenir condenações ou absolvições civis injustas.”

Em idêntico teor, a doutrina de Sílvio Venosa:
“
A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida
” (VENOSA, Sílvio de Salvo.
In:
Direito Civil – obrigações e responsabilidade civil – volume 2, 18
a
edição. São Paulo: Atlas, 2018, p. 392).

O primeiro laudo pericial (fl. 293) registrou que
“não se é possível afirmar que a cirurgia teria sido bem sucedida, por se tratar de uma condição grave, que mesmo quando o paciente recebe, imediatamente, o tratamento adequado, pode haver sequelas, com perda parcial ou total da visão”.

No entanto, posteriormente, consignou o
expert
(fl. 319/321):

1)

“o procedimento deve ser realizado, preferencialmente, dentro de um período de 07 (sete) dias após o acometimento de região macular”
;

2)
o quadro pode tornar-se irreversível pela demora;

3)
entre a primeira consulta e a realização do procedimento de fotocoagulação, a parte Requerente aguardou por
140 dias
;

4)
“as chances de recuperação anatômica são em tomo de 60% (sessenta por cento)”
.

A par dessas considerações, e considerando a relativa probabilidade de êxito do procedimento, ressoa evidente o
nexo de
con
causalidade
entre a conduta omissiva dos apelados e a perda da visão da paciente.

Sobreleva notar que
a negativa de atendimento médico de urgência
em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado danoso.

Nesse caso, é dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de
dano
in re ipsa
, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas dos recorrentes.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 1.
A demora injustificada no atendimento de emergência do paciente infartado, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular nº 284 do STF, quando não há a clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.687.767/RN, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Cuida-se da aplicação da
teoria da perda de uma chance
, destinada a reparar a oportunidade perdida em lugar do dano final.

Nessas situações,
“
o agente não responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter contribuído, mas apenas pela chance de que ele privou a paciente
. A chance em si – desde que seja concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou de evitar um prejuízo – é considerada um bem autônomo e perfeitamente reparável. De tal modo, é direto o nexo causal entre a conduta (o erro médico) e o dano (lesão gerada pela perda de bem jurídico autônomo: a chance)”.
(STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012, publicado no Informativo n. 513).

Segundo a iterativa jurisprudência da Corte de Cidadania, o Município detém legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas controvérsias decorrentes de falha de atendimento médico em hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, haja vista que a função de fiscalizar e controlar os procedimentos cabe à direção municipal do SUS:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESQUECIMENTO DE RESTOS PLACENTÁRIOS NA CAVIDADE UTERINA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA DE CAUTELA DE PROFILAXIA NO ARREMATE DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ,
o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

2. Agravo Interno do município desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. [...] 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que
o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.
Precedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe 1º/7/2014 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.702.234/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

No tocante ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender as finalidades compensatória e punitiva dessa modalidade de reparação, consoante orienta o STJ:

“
A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o valor fixado a título de danos morais deve ser estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva (extensão do dano) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências”
(AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 28/03/2016).

Analisando precedentes desta Corte e do STJ em casos análogos, tem-se considerado razoável e proporcional o pagamento de danos morais em valores compreendidos a partir de R$ 30.000,00.
Ex vi:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO PACIENTE. QUADRO CLÍNICO EVOLUIU PARA A PERDA DA VISÃO DIREITA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] .
IV. O ente público tinha o dever de submeter o paciente a todos os exames necessários, mas, a despeito da alegação de tê-lo feito, não comprovou nos autos por meio de documentos hábeis (art. 373, II, CPC), tal como há prova materializada pelo autor da falha da assistência médica disponibilizada a este, que resultou na perda total da visão no olho direito do paciente e que, conforme laudo médico, mostra-se irreversível. V. Recurso conhecido e desprovido do Estado do Espírito Santo. Recurso conhecido e provido da parte autora para majorar os danos morais ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 064150012702, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS POR MARA LUCIA BRANDÃO E PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIRIO. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRETENDIDA REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de demanda judicial em que se pleiteava indenização no valor de 2000 salários mínimos por erro médico em virtude de erro médico atestado em perícia médica judicial realizada.
A recorrente após ter sido submetida à cirurgia oftalmológica, teve drástica perda da visão do olho direito, a incapacitando parcialmente para o mercado de trabalho já que exercia a função de vigilante. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando à União ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais
. Foi interposta apelação visando a majoração do valor da indenização. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a decisão de procedência do pedido inicial. 2. No que tange ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/11/2016). 3.
No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o valor da indenização por danos morais, arbitrado, pela sentença, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantum que não se mostra excessiva, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravos conhecidos para negar provimento aos Recursos Especiais. (AREsp n. 1.228.571/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que
arbitrada indenização no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), decorrente da perda total da visão do olho esquerdo
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.173.123/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Ante as peculiaridades do caso concreto, a lesividade da conduta omissiva e a capacidade econômica do ofensor, reputo adequado o
quantum
indenizatório fixado na origem, no valor de
R$
50
.000,00.

Os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data do arbitramento do
quantum
, a partir da qual deverá ser aplicada somente a Taxa Selic, índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária (Tema Repetitivo 1003 do STJ).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso

de
Catarina Alves Ferreira

e a ele confiro

provimento
para condenar solidariamente o
Município de
Colatina
a indenizar por danos morais; bem como
conheço do recurso de
Estado do Espírito Santo
e a ele confiro parcial provimento
para alterar o índice de juros moratórios e correção monetária.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação, em acréscimo ao montante estabelecido em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.